Tribunal: TJES
Processo: 5001685-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

EMBTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO:
H F CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

EMBTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO:
H F CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal contra sócio, sob o fundamento de que a liquidação voluntária da empresa constitui dissolução regular e que o inadimplemento tributário, por si só, não autoriza a responsabilização pessoal.

2. O embargante alega omissão quanto ao alcance dos arts. 7º-A, §2º, da Lei nº 11.598/2007 e 9º, §5º, da LC nº 123/2006; omissão quanto à distinção entre baixa formal e dissolução material regular; contradição interna; omissão quanto à tese de que a baixa com débitos configura infração à lei (art. 135, III, CTN); e omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos do voto divergente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, ou se as alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já apreciadas.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses jurídicas relevantes: (a) reconheceu a vigência dos arts. 7º-A, §2º, Lei 11.598/2007 e 9º, §5º, LC 123/2006, mas concluiu que não autorizam redirecionamento automático, devendo ser interpretados em consonância com o art. 135, III, do CTN e com as Súmulas 430 e 435/STJ; (b) distinguiu a baixa formal regular da dissolução material irregular, afirmando que a liquidação voluntária com comunicação aos órgãos competentes é forma regular de extinção, independentemente da quitação do passivo; (c) rejeitou a tese de que a baixa com débitos configura infração à lei, por ausência de prova de conduta dolosa, fraudulenta ou abusiva dos sócios; (d) não há contradição interna, pois a interpretação restritiva das normas é coerente com a linha adotada pelo colegiado.

6. O voto divergente não constitui fundamento que precise ser enfrentado analiticamente, por não integrar a ratio decidendi do acórdão, não havendo omissão nesse aspecto.

7. As alegações do embargante revelam, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, mas apenas a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão. 2. O acórdão que enfrenta as teses jurídicas relevantes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não padece de omissão. 3. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, e não o mero desacordo entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 134 e 135, III; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, §2º; LC nº 123/2006, art. 9º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, Tema 97

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

EMBTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBDO:
H F CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e a demonstração factual dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já apreciadas. O inconformismo com o resultado do julgamento, por mais legítimo que seja, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

No caso sob exame, examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que todos os pontos apontados como omissos ou contraditórios foram efetiva e suficientemente enfrentados.

Em primeiro lugar, quanto ao alcance normativo dos arts. 7º-A, §2º, da Lei nº 11.598/2007 e 9º, §5º, da LC nº 123/2006, o acórdão foi expresso ao reconhecer a vigência dessas normas, mas concluiu que elas não autorizam o redirecionamento automático da execução fiscal contra os sócios, devendo ser interpretadas em consonância com o art. 135, III, do CTN, que exige a demonstração de infração à lei, contrato social ou estatuto, ou prática de ato com excesso de poder ou violação de lei. O voto condutor destacou que a mera existência de débitos tributários no momento da baixa não caracteriza, por si só, infração legal capaz de atrair a responsabilidade pessoal dos sócios, em consonância com a Súmula nº 430/STJ e o Tema nº 97/STJ. Não há, portanto, omissão a ser suprida, pois o colegiado explicitou a interpretação que confere aos dispositivos indicados, rejeitando a tese de que eles criariam uma responsabilidade solidária automática e independente de comprovação de irregularidade.

Em segundo lugar, no que tange à distinção entre baixa formal (registral) e dissolução material regular (com quitação do passivo), o acórdão igualmente enfrentou a questão. Consignou que a liquidação voluntária da empresa, com baixa no CNPJ e comunicação aos órgãos competentes, constitui forma regular de dissolução societária, ainda que remanesçam débitos tributários. A regularidade a que se refere a Súmula nº 435/STJ diz respeito à forma de extinção da pessoa jurídica, e não à quitação integral de seu passivo. O inadimplemento tributário, por si só, não transforma uma dissolução voluntária e formalmente regular em dissolução irregular, salvo se houver prova de fraude, desvio de finalidade ou conduta abusiva dos sócios, o que não ocorreu nos autos. Essa fundamentação, ainda que contrária à pretensão do embargante, é clara e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.

Em terceiro lugar, a alegada contradição interna — reconhecer a vigência das normas e negar-lhes eficácia prática — não se sustenta. Não há contradição lógica no raciocínio de que as normas existem, mas seu alcance é limitado pela interpretação sistemática com o art. 135, III, do CTN e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão não negou eficácia às normas; apenas delimitou sua aplicação, concluindo que elas não se prestam a fundamentar o redirecionamento automático pretendido. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, aquela que compromete a sua coerência lógica, e não o mero desacordo entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte.

Em quarto lugar, no tocante à omissão quanto à tese de que a baixa com débitos configura infração à lei (art. 135, III, CTN), o acórdão foi claro ao afirmar que não há prova de dissolução irregular, fraude ou infração legal, e que o mero inadimplemento tributário não se enquadra no conceito de infração à lei para fins de responsabilização pessoal do sócio. Essa conclusão decorre da interpretação consolidada do art. 135, III, do CTN, que exige conduta dolosa, fraudulenta ou abusiva dos administradores, e não simples falta de pagamento de tributos. O acórdão, portanto, enfrentou e rejeitou essa tese de forma expressa, não havendo omissão.

Por fim, quanto ao suposto dever de enfrentamento analítico dos fundamentos do voto divergente, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, e não os argumentos constantes de votos divergentes. O voto divergente, por definição, é uma manifestação individual de membro do colegiado que não integra a ratio decidendi do acórdão. O acórdão embargado, na linha do voto vencedor, enfrentou todas as teses jurídicas relevantes trazidas pelo embargante ao longo do processo, inclusive aquelas reiteradas no voto divergente. Não há omissão nesse aspecto.

Verifica-se, portanto, que as alegações do embargante traduzem, em sua essência, inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, constituindo via inadequada para a reforma do julgado quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, tendo em vista que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.